Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705647-16.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CAIXETA VIEIRA APELADO: RESIDENCIAL NOSSO LAR DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do APELANTE para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre os documentos anexados pelo apelado em contrarrazões (IDs 32867489 e 32867490). Publique-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator